Tribunal: TJSP
Processo: 1010238-86.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência. Anotações na plataforma Serasa Limpa Nome. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não pode ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio, trata-se simples de obrigação

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenização por danos morais e inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência. Anotações na plataforma Serasa Limpa Nome. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida exista e, se paga voluntariamente, não pode ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio, trata-se simples de obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor. Entendemos que esses casos ensejam indenização por danos morais; no entanto, o entendimento desta Câmara está consolidado em sentido contrário. Sendo assim, de modo a facilitar e agilizar os julgamentos colegiados, ressalvado o meu entendimento pessoal a respeito do tema, externado em diversas declarações de votos vencidos, passo a adotar o posicionamento majoritário desta Câmara pela inocorrência de danos morais, pois a anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" não equivale a negativação. Sucumbência recíproca. Verba honorária. Readequação. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso provido em parte.